Tribunal: TJES
Processo: 5002083-96.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002083-96.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS NEVES MEIRA JUNIOR 05805256789
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002083-96.2020.8.08.0035

RECTE.: MARCUS NEVES MEIRA JUNIOR

RECDO.: PAGSEGURO INTERNET S/A

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRADORA DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ORDEM DE RETENÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DEVIDO O REPASSE DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação ajuizada por MARCUS NEVES MEIRA JUNIOR 05805256789 em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA, alegando, em síntese, que realizou uma venda no dia 28/02/2019, no valor de R$1.177,00, que na ocasião foi realizada via intermediação da parte ré, na modalidade de cartão de crédito. Aduz que no dia 12/06/2019 teria sido aberta contestação por iniciativa do cliente, que disse não reconhecer tal pagamento. Assim, a parte requerida, como forma a resolver a questão e confirmar a venda realizada, passou a exigir documentos que comprovassem o recebimento do produto ou serviço vendido pelo autor.

Sustenta que mesmo depois de envio da documentação, não logrou êxito administrativo junto à requerida, que impôs a ordem de retenção do valor de R$ 1.050,78 sobre todas as vendas futuras do autor, tendo a referida retenção caído sobre uma venda de R$ 319,36.

Pretende com a presente demanda, diante da validade da transação, que a requerida seja compelida a cancelar a retenção no importe de R$1.050,78, a condenação da ré ao ressarcimento do valor bloqueado de R$ 319,36, bem como condenação ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00.

Em sede recursal, requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Em contrarrazões recursais, requer a manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARCUS NEVES MEIRA JUNIOR 05805256789 em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA, extinguindo o processo com resolução de mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, pois foi aparentemente comprovada a situação de hipossuficiência financeira.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença.

Coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que os documentos colacionados aos autos, especialmente as mensagens trocadas entre as partes e colacionadas na peça de defesa, demonstram que a parte autora demorou mais de um ano para fornecer a documentação necessária à comprovação de que o produto havia sido efetivamente entregue.

Diante disso, entendo que, uma vez comprovada a efetivação da compra, não subsiste motivo para que se imponha a ordem de restrição, que deve ser cancelada pela empresa requerida e, consequentemente, ressarcido o valor de R$ 319,36 já bloqueado.

Não obstante, a única condenação cabível de ser imposta à requerida é de cancelamento da retenção e ressarcimento do valor bloqueado. Isso porque não se trata de ato ilícito cometido pela recorrida, já que simplesmente obedeceu aos protocolos de segurança para processamento de pagamento, de forma a evitar fraude, o fazendo, inclusive, por falha na apresentação de documentos pela recorrente.

Assim, a responsabilidade da recorrente se limita a este fato, porque mesmo diante da retenção do pagamento em razão de suspeita infundada de fraude, temos o caso de mero exercício regular de direito contratualmente previsto, tendo agido esta de forma correta em resguardar a eventual outra parte da relação jurídica – o consumidor que se utiliza dos serviços de crédito – de potenciais fraudes, equilibrando a situação.

Além de não ser comprovada a imprescindibilidade dos valores que faça com que a constrição deles repercuta na seara extrapatrimonial, também não há como acolher a perda de tempo útil como causa para este tipo de indenização. Toda relação jurídica civil nos tempos modernos acarreta, em maior ou menor extensão, o dispêndio de parcela significante do tempo, de forma que apenas casos extremos superariam o mero aborrecimento esperado no cotidiano.

Neste caso, como dito, sequer foi injustificado o atraso no pagamento, pois a recorrente não cumpriu adequadamente com sua parte do contrato e induziu dúvidas na administradora de crédito, que apurou a situação antes de realizar pagamento que poderia repercutir negativamente para si depois. Por isso, não há ato ilícito que autorize a imposição de indenização a título de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada tão somente para determinar que a empresa requerida cancela a ordem de retenção e libere o valor de R$ 319,36 já bloqueado.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença tão somente para determinar que a empresa requerida cancela a ordem de retenção e libere o valor de R$ 319,36 já bloqueado. Se, condenação em custas e honorários ante o provimento, ainda que parcial, do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.